Tribunal: STF
Processo: RE 1347409
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o esforço envidado pelo agravante razão não lhe assiste. Isto porque, repita-se, analisando os autos, o cerne da questão são os suprimentos não comprovados na conta. O Relato nos Autos de Infração n° 01 /1 01 61 3-6 e 01/101612-8, que se encontram às fls. 54, 56 e 57, assim justificam a autuação:



    Tornou-se devedor de ICMS, conforme quadro demonstrativo anexo, por deixar de comprovar e/ou esclarecer suprimentos efetuados na conta caixa, cujos valores são considerados, por disposição legal, saídas não escrituradas. Analisando-se os balanços da autuada nos atos de 1997 e 1998, constatamos que a empresa é altamente deficitária. O patrimônio líquido é negativo e o nível de endividamento, além de ser elevadíssimo e crescente, deve-se ao constante prejuízo. Intimada a apresentar Quadro Demonstrativo de Receitas e Despesas para o mesmo período, configurou-se sua insustentável situação. O nível de despesas é incompatível com a receita auferida. A empresa apresentou contratos de mútuo para comprovar as operações de empréstimo. Conforme verificamos no contrato social, três pessoas jurídicas figuram como sócias da Centaurus: Construtora Norberto Odebrecht S.A., TENENGE - Técnica Nacional de Engenharia S.A. e Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO. Ao verificarmos os extratos bancários e o livro Diário, detectamos que outras empresas além das sócias proveram recursos a título de empréstimo, ou seja, não havia contrapartida de receita por serviços prestados, o nome destas empresas e o volume "emprestado" podem ser vistos no Quadro Demonstrativo I. Há depósitos de elevado valor (até R$ 270.000,00) efetuados em dinheiro, o que impossibilita a identificação da origem. Este tipo de operação não encontra respeito na legislação estadual, sendo certo que os preços praticados devem guardar relação de correspondência com os custos, pois o lucro é a finalidade de qualquer empresa comercial. Houve portanto inegável prejuízo ao fisco, pois se o preço não possui relação com os custos ocorre subfaturamento disfarçado em operações de empréstimo, ou em hipótese análoga, omissão de receita devido à falta de emissão de notas fiscais. O aporte de capital a título de empréstimo por empresas não sócias, bem como o suprimento à conta caixa de origem não identificada, determinam a base de cálculo para a cobrança do ICMS, aplicando-se a alíquota interna de prestação de serviços de transporte aéreo, ou seja, 12, conforme Convênio ICMS 120/96. O prestador só poderá beneficiar-se da alíquota de 4% em operações interestaduais destinadas a contribuintes, devendo para isso emitir nota fiscal comprovando os dois pré -requisitos. Em se tratando da omissão de receitas, a alíquota é a interna. Sequem em anexo cópias dos seguintes documentos: 1. Balanços de 97 e 98 2. Quadros Demonstrativos de Receitas de Despesas 97 e 98. 3. Contratos de mútuos entre as empresas sócias e a autuada. 4. Extratos bancários de 97, 98 e 99. 5. Quadro Demonstrativo. Fica acrescentado o seguinte dispositivo legal para efeito de aplicação de penalidade: Art. 59, parágrafo segundo da Lei 2657/98, com redação data pela Lei 2881/97.



    No que se refere aos contratos de mútuo, conforme se vê do julgamento efetuado pela Junta de Revisão Fiscal, às fls. 72/76, relativo ao Auto de Infração Nº 01.101613-6, a atuação que desconsiderou os contratos de mútuo apresentados foi mantida, pois não foram registrados no Cartório de Títulos e Documentos e as assinaturas não tiveram reconhecidas as firmas, nos seguintes termos: 



    (...)



    Desta forma, como bem assinalado pelo Ministério Público da primeira instância, às fls. 765, "A ocultação de receitas só se elide pela via documental, devidamente evidenciáveis e com poderes eliditórios inatacáveis. Considerando que não foi narrada nem acostada à inicial qualquer prova contábil -documental capaz de elidir a presunção emanada da exigência tributária vertente, o pedido deve ser julgado improcedente. A multa aplicada está legalmente fundamentada e não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."



    (...)



    Ocorre que a prova pericial foi deferida às fls. 183, sendo nomeado o perito, porém às fls. 752/756 a parte autora desistiu da prova pericial, sendo a desistência homologada às fls. 758, abrindo mão do meio adequado para comprovar suas alegações. Em relação ao argumento da imprescindibilidade do arbitramento, determinada nos artigos 44 e 45 do Regulamento do ICMS e que os documentos aqui apresentados foram aceitos em decisão administrativa federal, o Juízo a quo, às fls. 121/122, assim se manifestou:



    (...)



    Aliás, a questão de que a fiscalização deveria adotar o arbitramento também não é tão correto assim, pois o justo é analisar toda a contabilidade da empresa. Foi mencionado na decisão administrativa federal que os documentos foram trazidos aos autos, comprovando a origem dos valores (fls. 59).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente